Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-96.2023.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010187-96.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS HENRIQUE BARBOSA LOBO - CPF: 030.155.391-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE SANTOS RIBEIRO - CPF: 019.977.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDECLEA ALVES DE MEDEIROS - CPF: 038.618.011-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO – INOCORRÊNCIA – DEFESA NÃO PRODUZIU PROVAS A RESPEITO – SUPOSTA “ENTREVISTA” NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A TRAFICÂNCIA IMPUTADA AO APELANTE – DEPOIMENTOS DE MILITARES EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade/nulidade nas provas obtidas em busca domiciliar autorizada, expressamente, por qualquer um dos moradores do imóvel, no caso, pela sogra do apelante, a qual confirmou, sob o crivo do contraditório, ter permitido o ingresso dos agentes policiais em sua residência.

Não há como reconhecer a nulidade das provas por
violação do direito ao silêncio, sob alegação de que o paciente teria sido submetido a “
interrogatório travestido de entrevista
” pelos militares, durante a abordagem, sem ser informado de seu direito constitucional de permanecer calado, se a Defesa não produziu qualquer prova a esse respeito e a suposta “confissão informal” sequer foi utilizada como fundamento para condenação.

Os depoimentos firmes e coerentes prestados por policiais que participaram da prisão em flagrante do agente, em harmonia com os demais elementos probatórios contidos nos autos, são aptos a sustentar a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, sendo impertinente, portanto, a pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Mateus Henrique Barbosa Lobo
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1010187-96.2023.8.11.0055 pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por: a) invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência; b) violação do direito ao silêncio, alegando que fora submetido a “
interrogatório travestido de entrevista
” pelos militares, durante a abordagem, sem ser informado de seu direito constitucional de permanecer calado. No mérito, pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas (Id. n. 181457124).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 181457127).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 186776694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Mateus Henrique Barbosa Lobo
foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter preliminar, o apelante suscita a ilicitude das provas constantes dos autos por: a) invasão de domicílio, ao argumento de que não havia justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência; b) violação do direito ao silêncio, alegando que fora submetido a “
interrogatório travestido de entrevista
” pelos militares, durante a abordagem, sem ter sido informado de seu direito constitucional de permanecer calado.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta da investigação que na noite de 18 de maio de 2023, por volta das 18h30min, na residência localizada à Rua 27, nº 270-S, Jardim Shangrilá, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Mateus Henrique Barbosa Lobo, com consciência e vontade, tinha em depósito, guardava, trazia consigo e expunha à venda drogas, consistentes em 16 (dezesseis) porções de maconha (201,78g), conforme termo de apreensão (p. 27) e laudo de constatação (p. 38 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, na noite e hora do fato, uma equipe da “Força Tática” foi acionada pelo serviço de Inteligência da Polícia Militar acerca de informações do monitoramento de um indivíduo (depois identificado como sendo o denunciado Mateus Henrique), que estava comercializando droga em frente à sua residência, no Santa Lúcia, além de possuir mandado de prisão em aberto.

Dessa maneira, os policiais diligenciaram em patrulhamento e conseguiram localizar o denunciado no local informado, em frente sua casa.

Ato contínuo, diante das fundadas razões e evidências da prática de crime no local, os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal do denunciado, sendo localizados em sua posse 2 (duas) porções de maconha, tendo ele indicado a existência de mais entorpecentes na residência de sua sogra Vandeclea Alves de Medeiros (p. 55).

Na sequência, diante dessas mesmas razões e evidências delitivas, consubstanciadas nas informações prévias recebidas e da localização de drogas em posse do denunciado, os policiais adentraram na residência indicada.

Durante as buscas no imóvel foram localizadas 14 (quatorze) porções de maconha, além de uma balança de precisão e um rolo de plástico-filme (utilizadas na preparação dos entorpecentes) no interior de uma necessaire em cima do guarda-roupas, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha, proibidas no Brasil.”
(Id. n. 181457073;
sic
)

Como se depreende da inicial acusatória, a diligência policial que culminou na apreensão de 16 porções de maconha, com peso total de 201,78g (duzentos e um gramas e setenta e oito decigramas), em poder do apelante e na residência da sua sogra Vandeclea Alves de Medeiros, decorreu de informações, repassadas pela Agência de Inteligência da Polícia Militar, no sentido de que o acusado
Mateus
estava comercializando drogas e estaria com mandado de prisão em aberto.

A partir dessas informações, a dupla composta pelos policiais Agnaldo Marciano da Silva Almeida e Carlos Alexandre Santos Ribeiro se deslocou até a residência do apelante, o abordaram em frente ao imóvel e, efetivada busca pessoal, apreenderam consigo duas porções de maconha. Em ato contínuo, o apelante teria revelado que mantinha em depósito mais entorpecente na residência da sua sogra Vandeclea Alves de Medeiros, situada na Rua 27, n. 270, bairro Jardim Shagrila, em Tangará da Serra/MT, sendo encontrado no local, após autorização de ingresso pela proprietária, outras 14 porções da mesma droga, além de uma balança de precisão e rolo de plástico filme.

Sob o crivo do contraditório, a sogra do apelante e proprietária do imóvel onde foi encontrada a maioria das porções de maconha, Vanderlaa Alves de Medeiros, confirmou ter autorizado a entrada dos agentes públicos em sua residência, afirmando expressamente, em duas oportunidades durante o seu depoimento, que “deixou” os militares adentrarem o imóvel para realizar a busca (mídia audiovisual, Id. n. 181457102).

O c. STJ firmou entendimento de que
inexiste ilegalidade/nulidade nas provas obtidas em busca domiciliar autorizada, expressamente, por qualquer um dos moradores do imóvel, no caso, pela sogra do apelante:

“1. A entrada dos policiais na residência do agente só é permitida em caso de flagrante ou mediante autorização prévia. Na hipótese [...] os milicianos tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo genitor, conforme consta do auto de prisão em flagrante, [...] não havendo manifesta ilegalidade na busca domiciliar.”
(AgRg no RHC n. 149.675/RJ – 11.3.2022)

“De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde ‘foram recebidos pela mãe do Réu, que franqueou a entrada’, ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas [...].”
(AgRg no HC n. 666.561/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021)

Por outro lado, observo que a busca
domiciliar foi precedida de informação específica a respeito do tráfico de drogas praticado
pelo apelante e da efetiva apreensão de droga em seu poder, em via pública, em um primeiro momento,
circunstância que, por si só, autorizaria o ingresso dos agentes policiais
em imóvel utilizado para armazenamento/comercialização de substância entorpecente
.

Nesse contexto, não vejo que houve violação do domicílio, a ensejar a ilegalidade das provas.

Quanto à alegada
violação do direito ao silêncio,
em que pese o argumento defensivo de que o acusado não teria sido informado pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante sobre o seu direito de permanecer calado, verifico que a Defesa sequer questionou as testemunhas policiais se teriam alertado o réu de suas garantias constitucionais no momento da abordagem, tampouco o apelante foi auscultado a esse respeito em seu interrogatório judicial.

De toda sorte, ainda que houvesse tal prova, observo que

as informações extraídas da suposta “entrevista” sem o “Aviso de Miranda” não foram utilizadas como fundamento na sentença condenatória.

Como bem destacado pelo representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, “
eventuais irregularidades/nulidades ocorridas durante o inquérito policial não contaminam a ação penal, logo, uma suposta falta de advertência ao direito ao silêncio em sede policial, quando muito, redundaria na não utilização da alegada ‘confissão informal’ como fundamento da culpa na sentença, como de fato ocorreu no caso dos autos, em que a douta Magistrada em nada mencionou sobre tal ‘entrevista’ em sua decisão pela condenação
” (Id. n. 181457127).

Registre-se, enfim, que a mera indagação dos agentes públicos acerca da comercialização ilícita e do armazenamento de mais entorpecentes durante a diligência, na tentativa de esclarecer o fato criminoso e possibilitar efetividade ou êxito da ação policial legítima, constitui função precípua da atividade de investigação. Em outras palavras, o desdobramento da persecução policial revela-se um dever legal (STJ, HC n. 697229/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 26.10.2021).

Logo, não se reconhece as nulidades alegadas.

Com essas considerações,
rejeito
as preliminares.

No mérito,
Mateus
almeja a sua absolvição por insuficiência de provas.

Também sem razão.

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e as autorias delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 181457042), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 181457051), o laudo pericial de constatação de substâncias entorpecentes (Id. n. 181457057) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Carlos Alexandre Santos Ribeiro, condutor do flagrante, relatou o seguinte:

“
PROMOTOR
: Boa tarde. É, no dia 18/05/2023, por volta das 18:30, residência localizada na rua 27, número 270, Jardim Shangrilá, o denunciado Matheus Henrique Barbosa Lobo foi preso pela polícia militar, o senhor se recorda dessa ocorrência?

TESTEMUNHA CARLOS
: Sim, senhor.

PROMOTOR
: Inicialmente, por quê que vocês decidiram abordar o denunciado?

TESTEMUNHA CARLOS
: Então, o serviço de inteligência da polícia militar já estava monitorando ele. E aí eles passaram a informação para a nossa equipe que esse indivíduo estaria fazendo comércio de entorpecente e que inclusive, ele teria um mandado de prisão em aberto. Aí, diante disso, a gente deslocou até o local para ver se encontrava ele para fazer a abordagem.

PROMOTOR
: Aham, durante abordagem, o que foi encontrado?

TESTEMUNHA CARLOS
: Sim, aí nós deslocamos, é, a princípio, foi em um outro endereço que ele estava. Fica próximo ali da... na verdade, atrás da escola, acho que é José Nodari, uma quadra para baixo ali. Aí abordamos ele, encontramos droga com ele, no bolso dele. E aí em conversa com ele, ele falou que tinha mais uma porção guardada na casa da sogra dele. E aí nós deslocamos até o Shangri-lá, que é lá que onde a sogra dele mora. Aí conversamos com ela e tinha mais um outro rapaz, se eu não me engano, é marido dela, que estava conversando com ela lá na frente da residência.

PROMOTOR
: Hum.

TESTEMUNHA CARLOS
: E aí ela autorizou a gente entrar dentro da casa dela. E aí o réu até falou para a equipe que tinha essa porção de drogas, que estava em cima do guarda-roupa. E aí acompanhada da sogra dele, nós fomos, entramos no quarto dela, em cima do guarda-roupa, onde aí ele havia falado que estava. Encontramos o restante da droga com balança de precisão e embalagens. (...)”
(depoimento transcrito na sentença – Id. n. 181457113)

No mesmo sentido foi o testemunho do policial militar Agnaldo Marciano da Silva, perante a autoridade judicial, o qual relatou, coerentemente, o andamento das investigações que culminaram com a prisão do acusado, afirmando que recebeu informações do serviço de inteligência da Polícia Militar a respeito da suspeita do tráfico de entorpecentes praticado pelo réu, bem como que ele estava com mandado de prisão em aberto. Diante das informações recebidas, dirigiram-se até a residência do réu e o abordaram, momento em que fora localizado com ele uma pequena porção de entorpecente e logo após dirigiram-se até a residência da sogra dele, local onde ele armazenava os entorpecentes.

Tais declarações estão corroboradas pelo depoimento da sogra do apelante, Vandeclea Alves de Medeiros, em Juízo, a qual confirmou ter presenciado o momento em que os policiais encontraram o entorpecente em cima do seu guarda-roupa, no lugar indicado por
Mateus
.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a localização de petrechos comumente empregados na preparação de drogas para a comercialização, como balança de precisão e rolo de plástico filme, e a forma de acondicionamento da maconha [porções pequenas, médias e grandes], que constituem indicativos da venda difusa.

A quantidade de maconha apreendida – 201,78g – também se mostra compatível com a traficância, visto que

possibilitaria a confecção de aproximadamente 200 cigarros da droga, com 1g (um grama) cada, e a maconha é perecível.

Note-se que a conduta do apelante de trazer consigo e ter em depósito porções de tamanhos variados de maconha,
para fracionar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano e
se enquadra no conceito do “tráfico formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade para distribuição no varejo a usuários indeterminados (N.U 1027608-95.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

Noutro giro, deve ser salientado que
a mera alegação de que parte do entorpecente teria sido “plantado”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais.

Com efeito, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro fático-probatório, comprovado que o apelante
Mateus

trazia consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024